Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-90.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DISTINÇÃO ENTRE ACÓRDÃOS. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. ACÓRDÃOS PERSUASIVOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. MULTA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. VALOR REDUZIDO.
1. Não tendo sido as teses arguidas na apelação apresentadas na contestação e não tendo o juiz a quo, por óbvio, se manifestado sobre elas, há inovação recursal, o que impossibilita sua análise, sob pena de supressão de instância.
2. “A necessidade de distinção ou superação de entendimento jurisprudencial mencionada pelo art. 489, §1o, VI do CPC aplica-se somente aos precedentes vinculantes, e não aos meramente persuasivos.” (Acórdão 1190229, 00085320320148070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Pode ser convencionada cláusula penal em contrato de locação para a eventualidade de descumprimento da obrigação principal assumida pelo locatário.
4. Nos termos do art. 4° da Lei 8.245/1991, a multa devida pela rescisão antecipada do contrato de locação de imóvel deve ser fixada proporcionalmente ao cumprimento da obrigação por parte do locatário.
5. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Preliminares afastadas. Unânime.